Tribunal: STF
Processo: HC 49660
Classe: HC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-04-24
Data de publicação: 1972-04-24

Ementa:
HABEAS CORPUS ORIGINARIO. NULIDADE DO PROCESSO. INCOMPETENCIA DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. II. SE AS NULIDADES SUSCITADAS NÃO FORAM
APRECIADAS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, OU, APENAS, ALGUMAS DELAS O
FORAM, ATRAVÉS DE PEDIDO DE HABEAS CORPUS, DESCABE O CONHECIMENTO
ORIGINARIO DE POSTERIOR PEDIDO DE HABEAS CORPUS, FACE AOS
PEREMPTORIOS TERMOS DA CONSTITUIÇÃO, ART,119, I, H E II C. WRIT NÃO
CONHECIMENTO.